Tribunal: TJSP
Processo: 1500975-45.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação correta. Pena e regime, porém, a merecer reparo, sendo viável a concessão do redutor, na fração máxima. Substituição da privativa de liberdade adequada, em face do tempo de prisão já cumprido; razoável o regime inicial aberto, para o caso de conversão. Recurso parcialmente provido.